Tribunal: TJSP
Processo: 2123370-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
*Gratuidade judiciária – pessoa física – produção antecipada de provas - pretensão de situação econômico– financeira precária – indeferimento do pedido – faltante prova do estado de necessitado – ausência de elementos e indícios favoráveis à concessão do benefício – agravo improvido.*